Tribunal: TCU
Processo: 039.192/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações e recomendações contidas no Acórdão 1748/2023-TCU-Plenário (TC 010.000/2022-4), auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar as ações governamentais na política de acesso e permanência no Ensino Médio, com foco na implementação do Novo Ensino Médio (NEM) na rede pública

Inteiro teor:
Acórdão 747/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 1748/2023-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 010.000/2022-4 , referente à auditoria realizada para avaliar a governança multinível na política de acesso e permanência no Ensino Médio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1.1 e 9.1.2; considerar implementadas as recomendações dos itens 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12 e 9.2.14 do Acórdão 1748/2023-TCU-Plenário ; considerar em implementação as recomendações dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.9 e 9.2.13 do Acórdão 1748/2023-TCU-Plenário ; autorizar que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos dê continuidade ao monitoramento dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.9 e 9.2.13 do Acórdão 1748/2023-TCU-Plenário ; e dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1. Processo TC- Processo 039.192/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.